Tribunal: TJSP
Processo: 0016307-37.1981.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação julgada de forma virtual sem aguardar o decurso do prazo para manifestação a respeito. Prejuízo em potencial porque interditada a faculdade legal de sustentação oral para tentar convencer os julgadores. Embargos acolhidos para anulação e renovação do julgamento, agora de forma presencial, com oportunidade de sustentação oral.